Tribunal: TJSP
Processo: 3006387-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, para afastar a incidência da Lei no 13.918/09 quanto aos juros moratórios – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Observância à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006387-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SECALUX COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006387-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.588
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006387-82.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
SECALUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Comarca/Vara:
SANTANA DO PARNAÍBA/SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS
Juiz prolator:
FABIO MARTINS MARSIGLIO
VOTO No 27.588
Agravo de instrumento
Exceção de pré-executividade
parcialmente acolhida, para afastar a incidência da Lei no
13.918/09 quanto aos juros moratórios
Fixação de
honorários advocatícios
Possibilidade
Observância à
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Recurso
desprovido.
Trata-se agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos autos da
execução fiscal movida em face de SECALUX COM IND LT, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade promovida pela executada
para determinar o recálculo do débito executado, observando-se como
limite de juros moratórios a taxa SELIC, condenando a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
diferença entre o valor executado e o devido (fls. 189/197).
O agravante sustenta que não deu causa à
cobrança, sendo indevida a condenação ao pagamento de sucumbência.
Acrescentou que a decisão de acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade não é terminativa. Pretende, portanto, a reforma da
decisão recorrida para afastar a condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006387-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.588
3
sucumbenciais.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls.
12/13), o recurso foi processado e devidamente contrariado (fls. 16/23).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal
ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de SECALUX
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., objetivando a satisfação de
débitos de ICMS declarados e não pagos, inscritos na dívida ativa sob os
números 1.252.560.536.
O d. Juízo a quo acolheu a exceção de pré-
executividade (fls. 196 dos autos de origem), nos seguintes termos:
Ante o exposto e mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE a objeção de pré-executividade promovida
por SECALUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para determinar o
recálculo do débito exequendo (CDA n. 1.252.560.536), observando-se
como limite dos juros moratórios a taxa SELIC.
Em razão da sucumbência, fixo os honorários
advocatícios em favor do excipiente em 10%, sobre o valor da diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006387-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.588
4
entre o valor executado e o devido, isto é sobre o excesso, observados os
ditames do §2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Recorre o Estado de São Paulo, postulando a
reforma da r. decisão, a fim de que seja afastada a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
Pois bem.
Malgrado o entendimento anterior desta
relatora acerca da matéria, impõe-se o alinhamento com a Jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça, que em recursos especiais repetitivos
relacionados à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios
em impugnação ao cumprimento de sentença ou pelo acolhimento de
exceção de pré-executividade, firmou o entendimento de que são
devidos honorários quando o acolhimento da defesa importar na
extinção, ainda que parcial, da execução.
Eis o teor das ementas:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase
de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa
dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006387-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.588
5
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe
21/10/2011).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008 (REsp
1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010).

Permito-me
transcrever
excerto
do
voto
condutor do julgamento do REsp 1.185.036:
“Deve-se salientar que o princípio da simetria
não afasta a condenação em honorários no caso de acolhimento da
Exceção. Pelo contrário, ele a impõe.
Isso porque, na hipótese de rejeição do
incidente, os honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do
devedor na própria ação (no caso da Fazenda Nacional, estão incluídos
no encargo legal), que permanecerá em curso.
Por outro lado, se extinta a cobrança pelo
acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo
ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi
obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo.
Assim, a rejeição da Exceção não gera o
pagamento de honorários porque estes já são devidos na Execução, que
permanece em trâmite. De outro turno, se o acolhimento do incidente
ocasionou a extinção da cobrança, deve haver condenação em
honorários. Esse foi o entendimento da Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EREsp 1.048.043/SP (Rel. Min. Hamilton Carvalhido)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006387-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.588
6
No caso em exame, mesmo que limitado à
questão acessória, o acolhimento da exceção de pré-executividade
apresentada redundou em proveito econômico diretamente aferível pelo
devedor, consistente na diferença entre o valor dos juros previstos na Lei
Estadual no 13.918/09 e a taxa SELIC. Portanto, cabível o arbitramento
dos honorários advocatícios, em deferência à jurisprudência pacífica da
Corte Superior.
Nesse sentido, também julgados deste E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
Fiscal. Exceção de pré-executividade objetivando ver reconhecida a
ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no
13.918/2009. Exceção de pré-executividade acolhida em parte.
Pretensão à condenação da excepta ao pagamento de verba honorária.
Admissibilidade. Entendimento do STJ de que o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da
execução, enseja a fixação de honorários. Decisão reformada. Recurso
conhecido e provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2050501-
94.2018.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 27/04/2018; Data
de Registro: 27/04/2018).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL

EXECUÇÃO FISCAL
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

TAXA DE JUROS INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL
No 13.918/09
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. O acolhimento da
exceção de pré-executividade, ainda que não cause a extinção da
execução fiscal, gera o dever do exequente pagar verba honorária de
sucumbência. Precedentes do C. STJ. Objeção de pré-executividade
acolhida. Acertamento de acessórios da dívida fiscal. Prosseguimento
da execução fiscal. Condenação em honorários advocatícios.
Admissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido (Agravo de
Instrumento no 2149234-95.2018.8.26.0000; Relator (a): Décio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006387-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.588
7
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2018;
Data de Registro: 22/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO
DE PRE-EXECUTIVIDADE
Lei Estadual n. 13.918/09
Juízo
singular que acolheu parcialmente a exceção para determinar à FESP
que atualize o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período Insurgência da
Executada contra decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a
exceção de pré-executividade, deixou de condenar a agravada ao
pagamento de honorários advocatícios
Decisão que não merece
subsistir Acolhimento da exceção de pré-executividade que, ainda que
parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários
advocatícios - Precedentes desta Corte e também do C. STJ Recurso
provido (Agravo de Instrumento no 2164693-40.2018.8.26.0000; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-
executividade. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09.
Honorários advocatícios. A jurisprudência prevalente do Tribunal de
Justiça entende que o acolhimento da exceção de pré-executividade,
ainda que parcialmente, implica condenação do excepto no pagamento
de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e desta Seção de
Direito Público.
Exceção de pré-executividade acolhida em parte.
Agravo provido para arbitrar a verba honorária (Agravo de
Instrumento no 2130384-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora